Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700548-59.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: MARIA SALVADORA LACERDA MELO, LUIZ MELO DE SOUSA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31290951- Pág.1/3 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora